Tribunal: TJDFT
Processo: 0753801-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753801-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME EMBARGADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME (ID 72853296), contra o acórdão de ID 72489151. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator